Tribunal: TJMT
Processo: 0002932-65.2011.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002932-65.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HUGO JORDAO FURLAN - CPF: 205.029.231-72 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0002932-65.2011.8.11.0010

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

HUGO JORDAO FURLAN

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida na
- Execução de Título Extrajudicial nº 441/2011, 0002932-65.2011.8.11.0010, código 47695
,
ajuizada em face de
HUGO JORDÃO FURLAN
que
acolheu a exceção de pré-executividade
oposta pelo executado/excipiente e declarou a ocorrência da
prescrição intercorrente
com fulcro nos artigos 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e 70 da LUG c/c artigo 206-A do CC e, consequentemente,
declarou extinta
a presente execução nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.

Em suas razões (ID. 175107641), o banco recorrente sustenta que não é o caso de prescrição intercorrente, porquanto sempre praticou todos os atos inerentes ao processo executivo, ou seja, sempre diligenciou no sentido de efetuar a citação do executado e localizar bens passiveis de constrição, não podendo ser prejudicado em razão da conduta evasiva de devedores que se escondem sob o palio da prescrição intercorrente.

Destaca ainda que, para a extinção da ação necessário se faz a intimação pessoal da parte para prover o adequado andamento ao feito, o que não ocorrera no presente caso, havendo violação à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição, determinando-se o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da Execução. Alternativamente pugna seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões constante no ID. 175107644 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Execução de título extrajudicial da Cédula Rural Hipotecária e Pignoratícia nº 21/97071-8 no valor devido de R$ 31.019,45, emitida em 18/04/2002, com vencimentos anuais em 8 parcelas – de 2005 a 2012 – incluindo repactuação do vencimento final para 01/11/2012.

Ocorre que o executado não honrou sua obrigação, estando
inadimplente desde 01/11/2008.

Foram realizadas diversas diligências com a tentativa de perfectibilizar a citação dos apelados, bem como localizar bens e/ou valores que pudessem liquidar, ainda que parte, do crédito exequendo ao longo dos anos.

Em meio às tentativas de localização do executado, este compareceu espontaneamente nos autos, apresentando Exceção de Pré -Executividade, arguindo, em suma, prescrição intercorrente.

Ato contínuo, o apelante apresentou impugnação à Exceção de Pré-Executividade.

Sobreveio a sentença recorrida

(ID. 175107635):

[...] Faz-se importante explicar que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão (artigo 206-A do CC), o que significa que para o caso concreto o prazo prescricional é trienal, pois aplicável à cédula rural pignoratícia a regra de prescrição do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (promulgada por meio do Decreto n. 57.663/1966) por força do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967.

Já o termo inicial da referida prescrição será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, segundo previsto no artigo 921, § 4º, do CPC, o que teria ocorrido no caso sub judice em 28/11/2013, dia seguinte ao da publicação no DJE n. 9187/2013 da certidão de impulsionamento dos autos para intimação do exequente para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça que citou o devedor, mas não localizou bens passíveis de penhora (p. 249 do id. 65626537).

Nesse cenário, conforme defendeu o excipiente, o termo inicial da prescrição intercorrente se deu ainda na vigência do CPC de 1973, razão pela qual são aplicáveis ao caso as regras fixadas pelo egrégio STJ no incidente de assunção de competência (IAC) n. 1, a saber:

[...]

Note-se, porém, que as regras de transição não afetam o prazo prescricional, nem seu termo inicial, já que a decisão de suspensão proferida posteriormente tem eficácia ex tunc (p. 272 do id. 65626537, nesse sentido: STJ, REsp n. 1.657.663/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017), tampouco prejudica a necessidade de constatação de inércia justificada do credor para declará-la.

Dito tudo isso, verifico que, de fato, a prescrição intercorrente trienal se operou no presente caso.

Isso porque, depois de ocorrido o termo inicial da prescrição (28/11/2013), o exequente pugnou pela realização de penhora online em 11/04/2014 (p. 255 a 259 do id. 65626537) ficando ciente do resultado infrutífero em 23/07/2014 (decisão publicada na DJE n. 9337/2014) e só requereu nova diligência, outra penhora online, em 31/10/2018 (p. 295 e 296 do id. 65626537), quando, decotado 01 (um) ano de suspensão, já transcorrido o prazo trienal, diligência que ainda restou novamente infrutífera (p. 317 a 320 do id. 65626537).

Certo é que até o presente momento, passados mais de 09 (nove) anos desde o termo inicial, o processo pouco andou devido à inércia injustificada do credor, já que passou longo período sem requerer ou realizar diligências para busca efetiva pela satisfação de seu direito.

Sendo assim, impera-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e, consequente, extinção da execução em razão da configuração da prescrição intercorrente.

Ante ao exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/excipiente para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente com fulcro dos artigos 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e 70 da LUG c/c artigo 206-A do CC e, consequentemente, declaro extinta a presente execução nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.”

Pois bem.

No caso dos autos, o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelece que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais, ou seja, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 17/10/2011 (ID. 175107615 - Pág. 97), e a última parcela do título executivo se deu em 1/11/2012 (ID. 175107626 - Pág. 1), ou seja, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição do título
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição intercorrente,
porque ao se atentar para as providências descritas aos autos, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Verifica-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação do devedor

não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Assim, há que ser afastada a prescrição
intercorrente
, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da execução.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023